Tribunal: TJDFT
Processo: 0001739-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU EM OUTRA INVESTIGAÇÃO. JUDICIALIZAÇÃO POR UM DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. O reconhecimento fotográfico realizado nos moldes do artigo 126 do Código de Processo Penal corroborado pela confissão extrajudicial do réu quando estava sob investigação por outro delito, devidamente formalizada em termo de interrogatório e judicializada nestes autos por policial, formam um conjunto probatório seguro e coeso, apto ao édito condenatório.

3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.

4. A confissão do acusado, extraída de outro processo, foi de nodal relevância para a condenação, impondo-se o reconhecimento da atenuante.

5. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.

6. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.

7. Recurso parcialmente provido.